Tribunal: TJDFT
Processo: 0734474-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734474-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AYRTON LANDIM FIALHO, DAIANI INES OESTEREICH FIALHO RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO LANDIM FIALHO, ANGELICA MARIA LANDIM FIALHO AGUIAR, ANA CRISTINA LANDIM FIALHO, ALEXANDRE LANDIM FIALHO, MAURICIO PEIXOTO AGUIAR, LIA MACHADO FIUZA FIALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABILITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL NO QUAL O CÔNJUGE SOBREVIVENTE RESIDIA AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM IMÓVEL. FLEXIBILIZAÇÃO. STJ. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 1. A existência de mais de um imóvel no acervo hereditário não exclui o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel habitado pelo casal, bastando que o cônjuge supérstite permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão. Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT. 2. Não é possível a dissolução do condomínio com a alienação judicial do bem imóvel familiar sem o consentimento do cônjuge sobrevivente, o qual é assegurado pelo seu direito real de habitação (CC 1.831). 3. O direito dos herdeiros de exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum (CC 1.320) não pode se sobrepor ao direito real de habitação do viúvo ou viúva que continua morando no bem (CC 1.831). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados improcedentes, devem ser aplicados os requisitos legais previstos no art. 82, § § 2o e 8o, do CPC) ao caso. 5. Negou-se provimento ao apelo dos autores. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.320 e 1.831, ambos do Código Civil, defendendo que o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1.320 e 1.831, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. VIÚVA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que o direito real de habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. 3. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. (REsp 1582178/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018). Precedentes. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. INVIABILIDADE. ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 7. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp 107.273/PR; REsp 234.276/RJ). (...) (...) 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp n. 1.846.167/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028